Tribunal: TJSP
Processo: 1034732-18.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1034732-18.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/querelado DORIVAL AGUIAR, é apelada/querelante JUSCENI SANTOS
DE FREITAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar,
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar em parte a r. sentença recorrida, a fim de que seja afastada a
indenização por danos morais fixada, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
2
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576
Apelante/Querelado: Dorival Aguiar
Apelado/Querelante: Jusceni Santos de Freitas
Corréu: Hilton de Souza
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 24.498
Injúria
Recurso defensivo, buscando, em
preliminar, a nulidade parcial da r. sentença, pela
ausência de oferecimento da transação penal; e no
mérito, o perdão judicial porque caracterizada
injúria em “retorsão imediata” e subsidiariamente, o
afastamento da indenização por dano moral fixada
Preliminar rejeitada Inviabilidade da transação
penal - Provas já produzidas Impossibilidade de se
retroagir nas benesses da Lei n.o 9.099/95 Defesa
que não se insurgiu, ainda, no momento oportuno
para alegação da nulidade - Preclusão consumativa
Mérito - Provas francamente incriminadoras
Declarações seguras da querelante corroboradas
pelo depoimento testemunhal - Dolo inquestionável
Ausência de provas acerca da existência de
ofensas recíprocas ou de que a querelante tenha
dado início às ofensas, com provocação direta,
contra
o
querelado

Perdão
judicial

Inaplicabilidade
-
Retorsão
imediata
não
caracterizada - Pena e regime fixados com critério
Indenização por danos morais
Afastamento -
Fundamentação insuficiente para adoção do valor
fixado, devendo eventual valor ser deduzido na
esfera cível Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 205/208,
acrescenta-se que o querelado DORIVAL AGUIAR foi condenado,
como incurso no art. 140, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um)
mês de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
3
liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços comunitários, a ser oportunamente definida pelo Juízo da
Execução, fixando ainda o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título
de indenização por danos morais, nos termos do art. 387 do Código de
Processo Penal . A r. sentença absolveu o querelado Dorival da prática
dos crimes de calúnia e difamação, com fundamento no art. 386, inciso
VII do Código de Processo Penal e o querelado Hilton de Souza foi
absolvido da imputação à prática dos mesmos crimes, com fundamento
no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu Dorival, buscando, em
preliminar, a nulidade parcial da r. sentença, pela ausência de
oferecimento da transação penal; e no mérito, buscando o perdão
judicial porque caracterizada injúria em “retorsão imediata” e
subsidiariamente, o afastamento da indenização por dano moral por
ausência de fundamentação da decisão (fls. 219/227).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 260/266).
É o relatório.
A preliminar de nulidade parcial da sentença não
merece prosperar.
Alega a douta defesa que “ao se condenar apenas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
4
delito de injúria, em sua figura fundamental, absolvendo-se em relação
aos demais, o réu DORIVAL passou a fazer jus à transação penal nos
termos do art. 72, da Lei 9.099/95” (fls. 221).
Sem razão, contudo.
É que a fase para a proposta da transação penal está
ultrapassada de há muito. Isso se dá antes do recebimento da queixa
crime, ou então antes da produção das provas. Com a prolação da
sentença, e ultrapassado o momento oportuno da lei, não se pode criar
desequilíbrio na relação jurídica processual, com larga vantagem àquele
que transgrediu a lei.
Veja-se, ainda que, na audiência preliminar, após
frustrada a tentativa de conciliação do art. 520 do Código de Processo
Penal, e não aceita a proposta de suspensão condicional do processo,
prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95 pelo apelante e seu defensor, a
queixa crime foi recebida (fls. 121) e a douta defesa não se insurgiu a
respeito, no momento oportuno, para alegar eventual nulidade,
operando-se a preclusão consumativa.
Rejeitada a preliminar, no mérito, melhor sorte não
assiste ao apelante, vez que a r. sentença monocrática merece ser
mantida por seus próprios fundamentos, já que bem analisou as provas
carreadas aos autos, pelo que a sua condenação era mesmo de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
5
A materialidade e a autoria dos delitos estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 15/17 e
18/19, e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
emergindo absoluta certeza da prática do delito.
Com efeito, a querelante Jusceli, na fase inquisitiva,
descreveu detalhadamente como se deram os fatos. Disse que é síndica
do condomínio e no dia dos fatos, junto com Rosângela, conselheira,
levaram uma notificação de cobrança ao querelado, também morador,
momento em que este a ofendeu de “vagabunda, biscate, puta, ladra” e
disse que roubava dinheiro do condomínio e por isto, não iria pagar. O
querelante chamou o querelado Hilton e continuou as ofensas, com os
mesmos dizeres. Resolveu chamar seu marido e foi empurrada pelo
querelado que muito alterado, pegou seu braço, com força, caindo no
chão. Ele ainda falava que “pegaria um trem”, foi até a frente da casa,
abriu o portão, mas voltou sem nada na mão, dizendo “ladra,
vagabunda e corno”. Depois do ocorrido, a testemunha Terezinha lhe
contou ter visto o apelante com uma barra de ferro e dizia ao querelado
Hilton que iria derrubar a querelante, mas foi impedido por este (fls.
63).
E sua versão resto corroborada pela testemunha
Rosângela que confirmou as ofensas verbais proferidas pelo apelante
quando a querelante tentou entregar-lhe uma notificação de dívida de
condomínio. Houve discussão entre as partes. O apelante dizia que não
pagaria a dívida, porque a querelante roubava e ainda, xingou-a, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
6
palavras de baixo calão: “vagabunda, você não presta, vou rouba”. O
querelado Hilton apareceu para acalmar os ânimos do apelante, mas não
ofendeu a querelante. Não houve qualquer ofensa verbal por parte da
querelante para justificar a atitude do apelante.
A testemunha Terezinha, moradora do condomínio,
relatou que chegou a ouvir uma gritaria no condomínio, mas não sabia
do que se tratava porque estava dentro de sua casa. Percebeu que o
apelante estava bastante alterado e o querelado Hilton tentava apaziguar
a situação.
Já a testemunha Maria Elisa não presenciou os fatos,
mas narrou que em certa data anterior, tivera uma discussão com o
apelante em uma reunião de condomínio, momento em que ele proferiu
palavras de baixo calão e foi agressivo.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, frisando que não restou evidenciado nos autos qualquer motivo
para considerar falsa a imputação.
De outra banda, a versão apresentada pelo apelante, de
que, no dia dos fatos, houve ofensas recíprocas e apenas revidou as
ofensas iniciadas pela querelante, que inclusive veio em sua direção
com uma faca; além de isolada, não convenceu, diante da segura prova
da acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
7
Nítida a sua intenção de se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, alegando em sua defesa versão desprovida de
amparo probatório. A par disso, não há provas da injusta incriminação
por parte da querelante.
Como se vê, a versão dos fatos narrados na queixa
crime pela querelante foi corroborada pela prova testemunhal, não
havendo qualquer demonstração nos autos de que a querelante tenha
dado início às ofensas, por meio de provocação direta em face dos
querelados ou mesmo de ofensas recíprocas. Assim, não caracterizada a
retorsão imediata, inviável a aplicação do perdão judicial, nos termos do
art. art. 140, § 1o, inciso II do Código Penal.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos,
assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa
excludente de ilicitude.
A pena fixada no mínimo legal foi criteriosamente
dosada e bem justificada, considerando as circunstâncias em que os
fatos se deram, bem como as condições pessoais do apelante. E tal
como previsto em lei, houve substituição da pena corporal por pena
restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1034732-18.2017.8.26.0576 -Voto no 24.498
8
O regime prisional (aberto) também foi estabelecido
com critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
No tocante à indenização por danos morais, merece
prosperar o recurso defensivo, devendo a mesma ser afastada. É que não
houve fundamentação suficiente para adoção do valor fixado, devendo
eventual valor ser deduzido na esfera cível, oportunidade em que se
avaliará melhor, por meio de provas, o quantum devido.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo tão
somente para afastar a indenização por danos morais.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, para reformar em parte a r. sentença recorrida, a fim de que
seja afastada a indenização por danos morais fixada, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator